Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-10.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000937-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Erro Médico, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 025.193.621-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA - CPF: 038.345.721-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), B. V. D. S. G. - CPF: 074.132.551-97 (AGRAVANTE), LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA - CPF: 038.345.721-10 (REPRESENTANTE), CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 025.193.621-03 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000937-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: B. V. D. S. G.
REPRESENTANTE: LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA, CLEONICE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES AFASTADAS – OMISS
ÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000937-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: B. V. D. S. G.
REPRESENTANTE: LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA, CLEONICE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

B. V. D. S. G., representada pelos seus genitores, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, nos autos do
Agravo de Interno n. 1000937-10.2023.8.11.0000
, interposto pela Embargante contra o
Município de Barra do Bugres
, negou provimento ao agravo.

Aduz, em síntese, que, o aresto impugnado incorreu em omissão, por não enfrentar fundamento primordial das razões recursais,
expressamente, quanto aos fatos relevantes da lide, que tem o condão de modificar o julgado,
nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Diz que, é fato incontroverso que o
Município não apresentou justa causa para o descumprimento, na medida em que o Município permaneceu silente no processo. Por outro lado, não demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação, uma vez que houve o descumprimento total e não cumprimento parcial, por longos 477 dias de atraso.

Pontua que,
o acórdão contraria as normas dos incisos I e II, § 1º do art. 537 do CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais para exclusão das astreintes.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada,
para dar efeitos infringentes aos presentes embargos, a fim de prover o Agravo de Instrumento.

Por fim, pugna pela manifestação expressa para fins de prequestionamento dos
incisos I e II, §1º do art. 537 do CPC, bem como art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 210562153, o embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000937-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: B. V. D. S. G.
REPRESENTANTE: LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA, CLEONICE MARIA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

que, nos autos do
Agravo de Interno n. 1000937-10.2023.8.11.0000
, interposto pela Embargante contra o Município de Barra do Bugres, negou provimento ao agravo.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES AFASTADAS – DESPROVIMENTO.

1 - Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

2 - Como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou 'ex officio' pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária, o que não se coaduna com o caso dos autos (Tema n. 98). [...]” (AgInt no REsp 1707833/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. em 27.11.2018 g.n.)

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão, por não enfrentar fundamento primordial das razões recursais,
expressamente, quanto aos fatos relevantes da lide, que tem o condão de modificar o julgado,
nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Diz que, é fato incontroverso que o
Município não apresentou justa causa para o descumprimento, na medida em que o Município permaneceu silente no processo. Por outro lado, não demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação, uma vez que houve o descumprimento total e não cumprimento parcial, por longos 477 dias de atraso.

Pontua que,
o acórdão contraria as normas dos incisos I e II, § 1º do art. 537 do CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais para exclusão das astreintes.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o Magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.

Desse modo, o
decisum
impugnado não incorreu em nenhum dos
ví
cios listados no artigo
489
do
Código de Processo Civil
, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação.

Além disso, restou consignado na decisão impugnada de que os artigos
536, § 1º e 537, do Código de Processo Civil, preveem a cominação de multa, destinada ao cumprimento da tutela concedida judicialmente, como medida de apoio, dando maior efetividade ao processo.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de sanção pecuniária como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais, deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

Somado a isso, existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, de responsabilização pessoal do agente público, como ocorreu no presente caso, quando foi determinado no acórdão que encaminhasse cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para fins de apuração de eventual responsabilidade do Gestor Público, pela demora excessiva no cumprimento da obrigação de fazer.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o
decisum que indeferiu a execução da decisão que arbitrou anteriormente as astreintes no cumprimento definitivo de sentença

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
B. V. D. S. G.
, representada por seus genitores, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença inerente à Ação Indenizatória n. 0003122-29.2014.8.11.0008, proposta em desfavor do Município daquela mesma denominação, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar quanto às astreintes
.

Sustenta a agravante que inexiste justa causa para a revogação da multa outrora estipulada, sobretudo porque fixada por três decisões anteriores, as quais se mostraram necessárias, ante à recalcitrância da parte adversa no que tange à implementação da pensão em favor de criança com necessidades especiais objeto do feito de base.

Afirma que a decisão judicial que assegurou o direito pleiteado só foi cumprida após 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias, sem que houvesse a apresentação de qualquer justificativa pelo Ente Municipal demandado quanto aos motivos do atraso.

Por essas razões, pugnou fosse reformada a decisão invectivada.

Intimado, o
Município de Barra do Bugres
apresentou a sua contraminuta, requerendo a manutenção da decisão hostilizada (d. 164074194).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento parcial do agravo (id. 167832152).

É o que merece registro.

Decido
.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, ou, sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular n. 568 do STJ, que dispões que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático dos presentes recursos.

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
B. V. D. S. G.
, representada por seus genitores, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença inerente à Ação Indenizatória n. 0003122-29.2014.8.11.0008, proposta em desfavor do Município daquela mesma denominação, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar quanto às
astreintes.

Sobre a matéria, os artigos 536, § 1º e 537, do Código de Processo Civil, preveem a cominação de multa, destinada ao cumprimento da tutela concedida judicialmente, como medida de apoio, dando maior efetividade ao processo, in verbis
:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

No entanto, a despeito de ser admitida, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de sanção pecuniária como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais, deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida. Veja-se:

“(...) À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. (...)”.

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Na prática, observa-se que a imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público interno, como é o caso da parte agravante, não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.

Outrossim, levando em conta que a fixação de astreintes recai sobre a pessoa jurídica de direito público, os prejuízos serão suportados por toda a coletividade, já que o agente público ou político, na maioria das vezes, sairá ileso, sem responder pessoalmente pelas consequências do descumprimento da ordem judicial.

Além disso, mister salientar que existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, de responsabilização pessoal do agente público, que não importam em simplesmente onerar o já depauperado erário.

A propósito, acerca do afastamento da multa cominatória quando atinge diretamente os cofres públicos e existentes outros meios coercitivos, assim já decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – TFD – ASTREINTES AFASTADAS– PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJ-MT - AI: 10009701020178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”.

(TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). (Grifo nosso).

Ademais, pertinente registrar que a parte agravada comprovou o atendimento à determinação judicial, mediante a implantação do benefício previdenciário.

Desse modo, conclui-se como necessário o afastamento das astreintes
, tal como decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, diante da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

[...]

O
recurso
não comporta provimento.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, embora
seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Além disso, restou assentado no decisum de que a cominação de astreintes puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública.

Por fim, cumpre registrar
, por oportuno, que a medida se mostra possível já que a decisão sobre a multa cominatória não se submete à coisa julgada, consoante o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de
recursos repetitivos à luz do CPC/73 (Tema 98), entendimento este mantido em relação ao CPC/15, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

[...] À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do 'poder geral de efetivação', concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como
a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou 'ex officio' pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. [...]”

(REsp 1474665/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, j. em 26.4.2017); [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES.

[...] Entendimento consolidado na 1ª Seção nesta Corte, acerca da possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros, segundo o qual, a eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor:
como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou 'ex officio' pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária, o que não se coaduna com o caso dos autos (Tema n. 98).
[...]”

(AgInt no REsp 1707833/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. em 27.11.2018 g.n.). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA.

– Extinção do cumprimento de sentença para proceder à liquidação por arbitramento que não se sustenta, visto que não há dúvida a respeito do adimplemento da obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia – Providência pleiteada que se mostra desnecessária – Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC – Agravante que cumpriu a obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia em tempo razoável, ainda que superado o prazo assinalado na liminar – Execução indireta que surtiu o efeito necessário vez que incontroversa a realização da cirurgia – Astreintes que devem ser revogadas, sob pena de violação à proporcionalidade e configuração de enriquecimento sem causa do agravado –
Precedentes desta C. Corte – Decisão sobre a multa cominatória que não se submete à coisa julgada – Precedentes do E. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 98) –
Cumprimento de sentença que deverá prosseguir em relação à verba honorária, em respeito à coisa julgada – Sucumbência redimensionada – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 21313484920198260000 SP 2131348-49.2019.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 19/7/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/7/2019) [destaquei]

Por outro lado, encaminhe cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para fins de apuração de eventual responsabilidade de Gestor Público, ante a demora excessiva no cumprimento da obrigação de fazer de implantar o benefício em favor da agravante.

[...] [Destaquei]

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024